Tribunal: TJSP
Processo: 0018043-23.2003.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – ÓBITO DO FILHO E IRMÃO DOS AUTORES – Insurgência dos autores contra a r. sentença que julgou improcedente os seus pedidos, nos termos da períca médica que concluiu que não houve falha na prestação dos serviços médicos – Filho e irmão dos autores que fora internado no Hospital réu onde foi diagnosticado com meningite, com evolução da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – ÓBITO DO FILHO E IRMÃO DOS AUTORES – Insurgência dos autores contra a r. sentença que julgou improcedente os seus pedidos, nos termos da períca médica que concluiu que não houve falha na prestação dos serviços médicos – Filho e irmão dos autores que fora internado no Hospital réu onde foi diagnosticado com meningite, com evolução da melhora clínica, vindo a receber alta nesta primeira internação no dia 12.10.2002 – Necessidade de nova internação em 14.10.2002, dois dias depois da alta em razão piora do quadro clínico e cefaleia recorrente e déficit motor à esquerda, conforme conclusão pericial - Apesar da queixa de cefaleia recorrente, o paciente vinha sendo tratado com medicamentos como dipirona, trental e AAS por suspeita de acidente vascular cerebral isquêmico – Ausência de qualquer solicitação de exame específico para diagnóstico da enfermidade meningite nos dias seguintes à internação – Realização do exame específico (exame de líquido cefalorraquidiano) somente doze dias após a internação, que confirmou a infecção meníngea, quando foram introduzidos antibióticos pertinentes, entretanto, de início tardio, quando já agravado o estado de saúde do paciente – Óbito do paciente por meningoencefalite em razão da "disseminação encefálica meningovascular do agente infeccioso", conforme conclusão do laudo pericial - Demora na realização do exame do líquor objetivando "fechar" o diagnóstico a afastar outras causas, e quando presentes os sinais de meningite quando da readmissão do paciente no nosocômio réu - Falha na prestação do serviço de saúde prestado pelo hospital réu - Falta de diligência dos profissionais médicos na realização do diagnóstico, alcançado tardiamente, quando já agravado o estado de saúde do paciente - Perda de chance de ver quadro de saúde revertido - Existência de nexo de causalidade - Danos morais incontestes com a perda do filho e irmão de 45 anos de idade – Indenização por danos materiais devida em forma de pagamento de pensão mensal em valores equivalentes a 1/3 do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, contada desde a data do óbito, até a data em que o falecido completaria 65 anos ou até o óbito da beneficiária da pensão, o que ocorrer primeiro – Ressarcimento devido com relação ao valor gasto com a realização do exame de ressonância magnética do crânio - Sentença reformada integralmente – Inversão dos ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0018043-23.2003.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são
apelantes BATISTA FORTES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), CLOVIS
FORTES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e CLAUDINEI FORTES
RIBEIRO (FALECIDO), é apelado IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SOROCABA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018043-23.2003.8.26.0602 -Voto no 6761
2
VOTO no 6761
Apelação n. 0018043-23.2003.8.26.0602
Origem: Comarca de Sorocaba (6a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo
Apelantes: BATISTA FORTES RIBEIRO e CLÓVIS FORTES RIBEIRO
Apelada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS ERRO MÉDICO ÓBITO DO FILHO
E IRMÃO DOS AUTORES Insurgência dos autores
contra a r. sentença que julgou improcedente os seus
pedidos, nos termos da períca médica que concluiu que
não houve falha na prestação dos serviços médicos Filho
e irmão dos autores que fora internado no Hospital réu
onde foi diagnosticado com meningite, com evolução da
melhora clínica, vindo a receber alta nesta primeira
internação no dia 12.10.2002
Necessidade de nova
internação em 14.10.2002, dois dias depois da alta em
razão piora do quadro clínico e cefaleia recorrente e
déficit motor à esquerda, conforme conclusão pericial -
Apesar da queixa de cefaleia recorrente, o paciente vinha
sendo tratado com medicamentos como dipirona, trental e
AAS por suspeita de acidente vascular cerebral isquêmico
Ausência de qualquer solicitação de exame específico
para diagnóstico da enfermidade meningite nos dias
seguintes à internação Realização do exame específico
(exame de líquido cefalorraquidiano) somente doze dias
após a internação, que confirmou a infecção meníngea,
quando foram introduzidos antibióticos pertinentes,
entretanto, de início tardio, quando já agravado o estado
de saúde do paciente
Óbito do paciente por
meningoencefalite em razão da “disseminação encefálica
meningovascular
do
agente
infeccioso”,
conforme
conclusão do laudo pericial - Demora na realização do
exame do líquor objetivando “fechar” o diagnóstico a
afastar outras causas, e quando presentes os sinais de
meningite quando da readmissão do paciente no
nosocômio réu - Falha na prestação do serviço de saúde
prestado pelo hospital réu - Falta de diligência dos
profissionais médicos na realização do diagnóstico,
alcançado tardiamente, quando já agravado o estado de
saúde do paciente - Perda de chance de ver quadro de
saúde revertido - Existência de nexo de causalidade -
Danos morais incontestes com a perda do filho e irmão de
45 anos de idade
Indenização por danos materiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018043-23.2003.8.26.0602 -Voto no 6761
3
devida em forma de pagamento de pensão mensal em
valores equivalentes a 1/3 do salário mínimo, inclusive
gratificação natalina, contada desde a data do óbito, até a
data em que o falecido completaria 65 anos ou até o óbito
da beneficiária da pensão, o que ocorrer primeiro

Ressarcimento devido com relação ao valor gasto com a
realização do exame de ressonância magnética do crânio -
Sentença reformada integralmente Inversão dos ônus da
sucumbência - RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação proposta por Batista Fortes Ribeiro
e Clovis Fortes Ribeiro em face de Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Sorocaba objetivando a indenização por danos morais e materiais ao fundamento
de que Claudinei Fortes Ribeiro, filho e irmão dos autores, evoluiu para óbito
(complicações clínicas de quadro de meningite) em decorrência da falha de
prestação de serviços médicos prestada pela ré. Sustentam os autores que os
integrantes do corpo clínico da ré, descurando-se das diligências inerentes ao
exercício de suas profissões, não foram capazes de evitar as consequências que
um bom serviço poderia evitar: a morte por meningite crônica de um homem
adulto, extremamente saudável.
Laudo pericial médico do IMESC (fls. 573/583), com
esclarecimentos (fls. 611/612).
Sobreveio a sentença de fls. 638/643, publicada em
29.04.2015 (fls. 644), cujo relatório se adota, para julgar improcedente o pedido
dos autores, pois “... o laudo pericial encartado aos autos (fls.573/583 e 611/612)
formulado pelo Perito conclui que: “não constato, em face dos elementos
apreciados, insuficiência ou inoperância técnica profissional em qualquer
momento” (fls. 581) (...) Assim, ausente elemento necessário à configuração da
responsabilidade civil do hospital réu, qual seja, a culpa ou dolo do profissional
liberal médico que atendeu o paciente (...)“. Pela sucumbência, os autores foram
condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20,
parágrafo 4o CPC/1973, observada a gratuidade da justiça gratuita a eles
concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018043-23.2003.8.26.0602 -Voto no 6761
4
Apelam os autores sustentando em síntese que não é
aceitável que o corpo médico do mesmo hospital em que um paciente tenha
acabado de receber alta (12.10.2002), após ser internado e tratado por meningite,
não suspeite, de pronto, quando do rápido reingresse do paciente ao nosocômio
(14.10.2002) de caso de recorrência clínica, e não entre imediata e
preventivamente com antibióticos necessários para o novo combate à doença.
Houve evidente má prestação de serviços médico-hospitalares, sobretudo por
ocasião da segunda internação, inexplicavelmente não considerada pelo perito ao
tecer suas conclusões. Assim, ao contrário do quanto concluiu o Sr. Perito, é
evidente o diagnóstico tardio da doença, que se deu em razão de insuficiência e
inoperância técnica profissional, culminando com a morte da vítima, pelo não trato
da moléstia. E, segundo se colhe do laudo pericial a fls. 579, somente em
07.11.2002 (24o dia da segunda internação, e já em coma), a equipe médica
suspeitou de encefalite tuberculosa para, no dia seguinte (08.11.2002 dia do
óbito), confirmar que o caso era de meningite por tuberculose, confirmando mais
uma vez, a falha médica. Pleiteiam, pois, pelo provimento do recurso para
reformar a r. sentença a fim de condenar o hospital apelado nos termos da inicial
(fls. 647/665).

Recurso processado. Intimada, a apelada não
apresentou resposta (fls.670).
É o relatório.

Cinge-se a controvérsia à existência do dever de
indenizar por parte do Hospital réu em razão de suposta falha na prestação de
serviços médicos nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos da doença
meningite, que levou ao falecimento do paciente, Claudinei Fortes Ribeiro, filho
e irmão dos autores.

Assim, é necessário analisar se a atuação dos
profissionais do nosocômio réu, ante o quadro clínico apresentado pelo paciente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018043-23.2003.8.26.0602 -Voto no 6761
5
foi realizada de forma adequada, o que permitirá verificar eventual existência de
culpa e de responsabilidade pelo seu falecimento.
Conforme cópias do prontuário médico acostadas aos
autos (fls. 29/30), e conforme laudo de perícia médica (fls. 578 “discussão e
conclusão”), o então paciente, Claudinei Fortes Ribeiro, foi inicialmente atendido
no hospital réu Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba no dia 05.10.2002 com
sinais e sintomas compatíveis com meningite (cefaleia, febre, vômitos) sendo
tal suspeita clínica confirmada por meio da realização do exame de líquido
cefalorraquidiano (fls. 182).

Assim, a equipe médica que o assistiu introduziu
esquema terapêutico com a administração do antibiótico Rocefin 2g por via
endovenosa conforme se verifica das prescrições médicas de fls. 41/47. O
paciente evoluiu com melhora clínica nesta primeira internação, vindo a receber
alta no 12.10.2002, às 8:50 horas (fls. 48).
Entretanto, conforme ficha de atendimento (fls. 34),
no dia 14.10.2002, às 00:34 horas, Claudinei Fortes Ribeiro deu entrada
novamente no mesmo nosocômio em razão e dor de cabeça e febre, e foi
novamente internado.

Assim, esclareceu o perito com relação à readmissão
do paciente ao hospital (fls. 577):

“Retornou o periciando ao hospital dois dias depois
após a alta, por piora do quadro clínico, cefaleia recorrente e
desta vez com déficit motor do lado esquerdo do corpo. Realizou
exame de TC de crânio que evidenciou alterações sugestivas de
AVCi (acidente vascular cerebral isquêmico), sendo iniciada
profilaxia secundária antiagregante plaquetária (...)” (g/n).
Tal sintoma (cefaleia) também constou da anotação
da “Evolução de Enfermagem” do dia da readmissão hospitalar do paciente em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018043-23.2003.8.26.0602 -Voto no 6761
6
14.10.2002 (fls. 250 verso):
“Às 22:00h, cliente refere cefaleia intensa em região
frontal e occipital. Solicito contato com Dr. Beda, que orientou
administrar itens 5 e 6 da prescrição, solicitou exames de
hemograma e glicemia (...). Medicado conforme orientação do Dr.
Beda (g/n).

E em detida análise dos prontuários médicos
acostados aos autos não consta qualquer solicitação de exame específico para o
diagnóstico da enfermidade meningite nos dias seguintes à internação, apesar da
queixa de cefaleia recorrente do paciente, e vinha ele sendo tratado com
medicamentos como dipirona, trental e AAS (fls. 250/261), por suspeita de
acidente vascular cerebral isquêmico (déficit motor, hemiplegia à esquerda), como
constatou o perito a fls. 576 e 577.
Verifica-se que de acordo com o prontuário de fls.
225, somente no dia 26.10.2002, doze dias após a internação, realizou-se uma
efetiva investigação diagnóstica acerca da doença meningite que acometia o autor
(coleta de líquido cefalorraquidiano para análise), confirmada pelo perito:

“O diagnóstico é realizado através do exame de
líquido cefalorraquidiano, onde os padrões quimiocitológicos e
diferenciais
habitualmente
sugerem
os
agentes
infecciosos
envolvidos (...)” (fls. 580).
“Devido à persistência dos sintomas, foi optado em
26/10/2002 pela coleta de novo exame de líquor, o qual evidenciou
padrão quimiocitológico ainda alterado (...)” (g/n) (fls. 577).

E, confirmado o diagnóstico da meningite, somente
então foram introduzidos antibióticos pertinentes (fls. 262/278), entretanto, de
início tardio, quando já agravado o estado de saúde, vindo o paciente a óbito por
meningoencefalite em 08.11.2002 (fls. 279).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018043-23.2003.8.26.0602 -Voto no 6761
7
Neste sentido concluiu o perito (fls. 577 - “Discussão
e Conclusão”):
“A presença de déficit motor, alteração do nível de
consciência e alterações nos exames de neuroimagem (TC de
crânio e RM de encéfalo) apontam para disseminação encefálica
meningovascular do agente infeccioso em questão, compondo o
quadro de meningoencefalite”.

Conclui-se, portanto, que houve uma demora na
realização do exame primordial (exame do líquor) objetivando “fechar” o
diagnóstico a afastar outras causas (no caso, AVCi em investigação) e não foram
observados os sinais de meningite (cefaleia recorrente), presentes quando da
readmissão do paciente no nosocômio réu.
Portanto, merece acolhimento a irresignação dos
autores no sentido de que “não é aceitável que o corpo médico do mesmo hospital
em que um paciente tenha acabado de receber alta (12.10.2002), após ser
internado e tratado por meningite, não suspeite, de pronto, quando do rápido
reingresso do paciente ao nosocômio (14.10.2002) de caso de recorrência clínica
(...)”.
Frise-se que é obrigação do hospital prestar
assistência médica da melhor forma possível. É sabido que ele não possui a
obrigação de curar os pacientes, mas deve disponibilizar todos os meios para
que seja prestada a mais eficiente assistência, com a melhor técnica e diligência
possível, o que não ocorreu no caso.
Em assim sendo, manifesta a falha na prestação do
serviço de saúde prestado pelo hospital réu, sendo inequívoca a falta de diligência
de seus profissionais na realização do diagnóstico, alcançado tardiamente, quando
já agravado o estado de saúde do paciente, que a toda evidência perdeu uma
chance de ver seu quadro de saúde revertido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018043-23.2003.8.26.0602 -Voto no 6761
8

Resta, portanto, evidenciada, a responsabilização do
nosocômio réu e o nexo causal pelo evento danoso.
O que se vê, portanto, é que o Hospital prestou
serviço médico sem a segurança que dele poderia esperar, diante da gravidade do
quadro que se apresentou, pela omissão de diligências necessárias ao rápido
diagnóstico da doença.

Tal fato é mais que suficiente para os autores serem
reparados por danos morais, pois incomensuráveis o sofrimento da mãe e irmão
com o falecimento do ente próximo, e não exigem maiores comentários ou
explicações.

A condenação a ser imposta não pode prejudicar o
interesse social do Hospital, cuja prestação de serviços é de relevância e de
interesse público, mas deve ser justo e razoável para a composição dos danos
causados, levando-se em consideração a extensão destes, além de servir de
reprimenda a prevenir a ocorrência de novas falhas na assistência hospitalar,
como o que ocorreu com o filho e irmão dos autores.

Portanto, para essa indenização, a quantia R$
100.000,00 e R$ 50.000,00 respectivamente para genitora e irmão do falecido
mostra-se bastante razoável a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em
enriquecimento a quem a recebe, além de não prejudicar a prestação de
serviços da ré que é de relevância e de interesse público.
O dano material consistente em gasto com
ressonância magnética de crânio custeado pelos autores se encontra
devidamente comprovado nos autos (R$ 703,00 - recibo de fls. 125), razão pela
qual deve ser ressarcido.

Quanto ao pensionamento mensal, o C. Superior
Tribunal de Justiça já firmou entendimento que é devido em caso de morte de filho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018043-23.2003.8.26.0602 -Voto no 6761
9
maior (no caso, o paciente faleceu com 45 anos) para as famílias de baixa renda,
quando comprovado que contribuía para o sustento da família, até a data em que
completaria 65 anos ou até o óbito da beneficiária da pensão (genitora), o que
ocorrer primeiro.

No caso, a dependência econômica da genitora com
o filho falecido ficou demonstrado pela prova testemunhal produzida em audiência,
assim como ficou comprovado que se trata de família de baixa renda.
Neste
sentido,
a
testemunha
Delia
da
Silva
esclareceu que os autores residiam junto, na mesma casa com o falecido
Claudinei Fortes; que Claudinei trabalhava na Indústria Mecânica Ibirama, não
sabendo informar o salário dele; Claudinei ajudava os autores na manutenção e
com as despesas da casa; a autora Batista recebe pensão de um salário mínimo
do marido (fls. 635/636).
No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pela
testemunha Valmir Melo que esclareceu que na época do falecimento, Claudinei
trabalhava na empresa Ibirama; não soube dizer o seu salário na época; Claudinei
após a separação fez dois cômodos nos fundos de seu imóvel para abrigar os
autores; Claudinei é quem arcava com a maior parte das despesas da casa; o
autor Clóvis fazia “bicos”, pois não possuía emprego fixo (fls. 637).

No que se refere ao valor, considerando o
entendimento no STJ e que o falecido era maior de 25 anos, deve ser fixado em
1/3 salário mínimo, uma vez que não se comprovou quanto ele recebia
mensalmente, desde a data do óbito até a data em que completaria 65 anos.

Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. MORTE DE FILHA MENOR. PENSAO DEVIDA AOS PAIS.
TERMO INICIAL. TERMO FINAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018043-23.2003.8.26.0602 -Voto no 6761
10
1. Tratando-se de família de baixa renda, presume-se que o filho
contribuiria para o sustento de seus pais, quando tivesse idade
para passar a exercer trabalho remunerado, dano este passível de
indenização. 2. Pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário
mínimo, inclusive gratificação natalina, contada a partir do dia em
que a vítima completasse 14 anos até a data em que viria a
completar 25 anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço)
do salário mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a
data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer
primeiro. 3. Agravo regimental provido. Recurso especial
conhecido e provido” (AgRg no Agravo de instrumento no
1.217.064, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23 de abril de 2013,
DJe: 08/05/2013) (g/n).

Neste mesmo sentido, o entendimento desta C.
Câmara:
“Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Erro
médico. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Preliminar
de cerceamento de defesa afastada. No mérito, restou comprovado
o tratamento negligente dispensado ao menor, que, após duas altas
médicas sem diagnóstico de pneumonia veio a falecer em menos de
24 horas em razão de tal mal. Ausência de mínima cautela
investigatória. Danos materiais verificados valor mantido (pensão
mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, inclusive gratificação
natalina, contada a partir do dia em que a vítima completasse 14
anos até a data em que viria a completar 25 anos, reduzida, a partir
de então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito dos
beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65
anos de idade, o que ocorrer primeiro) Danos morais verificados
valor mantido (R$ 180.000,00). Reforma da sentença tão somente
quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora sobre o
montante da indenização por dano moral devido desde a citação
(responsabilidade
contratual).
Honorários
advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018043-23.2003.8.26.0602 -Voto no 6761
11
sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação.
Recurso
parcialmente
provido”
Apelação
no
1004351-61.2015.8.26.0361, 9a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Piva Rodrigues, j. 25.07.2017 (g/n).

Assim, a pensão mensal deve ser em valores
equivalentes a 1/3 do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, contada
desde a data do óbito até a data em que o falecido completaria 65 anos, ou até o
óbito da beneficiária da pensão (genitora), o que ocorrer primeiro.

Condeno a ré a constituir um capital, cuja renda
assegure o cabal cumprimento da medida acima, nos termos do artigo 533 do
CPC.

Em conclusão, reforma-se integralmente a r.
sentença para condenar a ré: a) ao pagamento de indenização por danos morais
na quantia R$ 100.000,00 e R$ 50.000,00 respectivamente para genitora e irmão
do falecido, com correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir
da citação; b) ao ressarcimento do valor de R$ 703,00 gasto com a realização
da ressonância magnética de crânio, com correção monetária a partir do
desembolso e juros de mora a partir da citação; c) ao pagamento de pensão
mensal em valores equivalentes a 1/3 do salário mínimo, inclusive gratificação
natalina, contada desde a data do óbito, até a data em que o falecido
completaria 65 anos ou até o óbito da genitora, o que ocorrer primeiro.

Em razão do ora decido, pela procedência total do
pedido dos autores, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018043-23.2003.8.26.0602 -Voto no 6761
12
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANGELA LOPES
Relatora